Tribunal: TJDFT
Processo: 0742285-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742285-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IONE MORAES DE SOUSA, LUCICLEIDE REGINA VIEIRA DA SILVA, MARCIA GARDENIA OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DESPACHO Analisando os autos originários, verifica-se que a r. decisão agravada apenas determinou a suspensão do processo de acordo com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000) e as alegações apresentadas pelo Distrito Federal não foram analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante-executado para se manifestar no prazo de cinco dias, sobre o eventual não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora